Tribunal: TJPA
Processo: 0005349-06.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005349-06.2020.8.14.0070

APELANTE: MANOEL JARBAS LEAL BATISTA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça e das contravenções penais de vias de fato e perturbação da tranquilidade, no contexto de violência doméstica, na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de condenação baseada apenas na palavra da vítima e de testemunhas não compromissadas; (ii) adequação da exasperação da pena-base do crime de ameaça em razão de antecedentes; (iii) proporcionalidade da fração de aumento decorrente da agravante do art. 61, II, f, do CP aplicada às contravenções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição é inviável, pois a condenação se ampara em prova robusta consistente na palavra da vítima, confirmada em juízo e corroborada por depoimentos de informantes e dos filhos do casal, o que confere suficiência probatória, notadamente em contexto de violência doméstica.

4. É pacífico o entendimento de que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos cometidos em ambiente doméstico, onde, em regra, não há testemunhas presenciais.

5. Quanto à dosimetria, a majoração da pena-base do crime de ameaça mostrou-se desproporcional, pois, em razão de apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes), a pena mínima legal foi duplicada.

6. No tocante às contravenções, a fração de aumento pela agravante do art. 61, II, f, do CP deve ser fixada em 1/6, por ausência de fundamentação idônea para fração superior, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos de violência doméstica, podendo fundamentar a condenação se harmônica com os demais elementos de prova. 2. A exasperação da pena-base deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O aumento para cada agravante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior à fração paradigma estar concretamente fundamentado, conforme jurisprudência do STJ”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I, 61, II, f, 68, 69, 147, caput; Decreto-Lei nº 3.688/41, arts. 21 e 65.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma, j. 12.5.2020; AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2282442/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Manoel Jarbas Leal Batista Filho apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP, e das contravenções penais previstas nos arts. 21 e 65 (com redação anterior à Lei nº 14.132/21) do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica, na forma do art. 69 do CP (ID 22681960).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer que as circunstâncias judiciais negativadas sejam valoradas à fração de 1/8. Além disso, pugna que o aumento promovido pela agravante do art. 61, II, f, do CP, nas contravenções penais dos arts. 21 e 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 seja reduzido para a fração de 1/6 (ID 22682026).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22682028), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24906769).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de ameaça e pelas contravenções penais de vias de fato e perturbação da tranquilidade, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima M. J. P. B. relatou em juízo, de forma segura e detalhada, a ameaça, agressão física e perturbação da tranquilidade provocadas pelo réu, salientando que:

Que no dia dos fatos, o acusado foi até a sua casa com a desculpa para ver os meninos. Que chamou os meninos lá para a frente e que Henrique se recusava a falar com ele. Que o acusado segurou o braço de Henrique. Que pediu para o acusado soltar o braço do filho. Que o acusado geralmente ia bêbado, amanhecido. Que o acusado segurou seu braço quando tentou tirar o Henrique das mãos dele. Que o acusado tentou ferir seu pulso, causando um leve ferimento, um leve arranhão. Que foi aí que o esposo apareceu, tendo levado uma bofetada do acusado. Que toda vez que o acusado vai em sua casa, profere ameaças. Que, se voltasse a denunciar e ele fosse novamente preso, iria mandar novamente alguém em sua casa. Que o acusado sabe onde trabalha e a hora que sai e volta. Que o acusado ameaçou seu esposo. Que a situação aconteceu na presença dos filhos. Que já aconteceram outras vezes. Que, antes de conhecer seu atual esposo, o acusado quase quebrou todo o seu rosto na frente dos filhos. Que fez a ocorrência na delegacia. Que se separou do acusado, pois sofria muita violência psicológica. Que sofria ameaça e racismo por conta de seu filho, que é autista. Que o acusado falava que não tinha filho preto, que os filhos dele tinham que ser brancos. Que quando está bêbado, faz ameaças. Que sempre vai até sua casa. Que não pode sair, levar os filhos à praça, pois tem medo de encontrar com ele por lá. Que o acusado continua indo até sua casa, ou na casa de seu pai, que é cardíaco, para ameaçar, para falar que a vítima que não quer receber as coisas. Que o acusado não dá apoio financeiro para as crianças. Que ele está recebendo Bolsa Família das crianças e nunca repassou nada. Que no dia dos fatos o acusado estava embriagado. Que o acusado dizia que ia lhe matar, que sua mãe iria receber os pedaços dentro de uma caixa ou então ia buscar no IML, ou então iria no trabalho novamente, ia esperar, ou então iria matar seu esposo. Que acredita que ele a denunciou à polícia por maus-tratos infantis como forma de retaliação. (mídia audiovisual de ID 22681949).

A narrativa supra convergiu para o relato do informante Laudemir Gonçalves Correa, atual companheiro da vítima, tendo este afirmado em juízo o seguinte:

Que Inicialmente, o acusado parecia aceitar a relação dele com a vítima de forma amigável, mas, com o tempo e ao perceber que o relacionamento estava ficando sério, o acusado começou a agir de forma hostil e a provocar brigas. Que no dia dos fatos, o acusado, com a voz alterada, apertou o braço da vítima. Que ao tentar defendê-la, levou um tapa no rosto. Que o acusado fez ameaças de morte à vítima, que iria atirar na vítima. (mídia audiovisual de ID 22681951).

Constam, ainda, os relatos de Heitor, Henrique e Hiago, os quais narraram episódios de violência doméstica perpetrados pelo acusado contra sua genitora. Heitor afirmou ter presenciado o pai proferindo palavrões em frente à residência e puxando os cabelos de sua mãe. Henrique declarou que o acusado chegou a torcer o braço da ofendida. Hiago, por sua vez, confirmou ter presenciado agressão de natureza semelhante (mídias audiovisuais de ID 22681943, 22681945 e 22681947).

Ante o quadro, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, tendo em vista que há provas substantivas da materialidade e autoria do crime e contravenções penais pelos quais o acusado foi condenado, notadamente pelos relatos da vítima e dos informantes ouvidos em juízo.

Ademais, verifico que o Juízo sentenciante atuou com a devida cautela e coerência ao atribuir valor aos depoimentos produzidos em juízo, demonstrando que a ausência de testemunhas compromissadas não prejudicou o entendimento e a formação de robusto conjunto probatório, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença condenatória:

“No mais, em tempo, consigno que, como é certo, por se tratar de violência praticada na relação íntima de afeto conjugal, não é comum a presença de testemunhas. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor.

Nesses casos, é de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos. Neste sentido, colaciono ementas de alguns tribunais:

[JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA]

A precisão da Sra. MARILENE DE JESUS PINHEIRO BAIA quanto aos detalhes do ocorrido deixa ainda clara a motivação do crime, restando assim demonstrado também o elemento subjetivo do delito envolvendo a violência doméstica contra a mulher, ou seja, a ocorrência da violência de gênero, que, geralmente, ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, sendo essa, além da palavra da vítima em sede policial, considerada como o elemento constitutivo de prova mais efetivo.

Asseguro, por fim, que a Ofendida foi ouvida como informante, ocasião que ratificou o ocorrido, o que, com as ressalvas de possíveis subjetivismos por parte dela, mas considerando a clandestinidade com que os crimes no âmbito familiar são perpetrados, são suficientes para que minha convicção seja sedimentada nesse ACERVO PROBATÓRIO TOMADO EM CONJUNTO.

Dessa forma, infiro no depoimento da Vítima e das Testemunhas informantes em id. num 66853140, 66844671, 66851449, 66851477 e 66853187 que a conduta do Réu no seio fático se amolda de forma substancial às figuras típicas do crime de ameaça e das contravenções de vias de fato perturbação da tranquilidade e do sossego". (ID 22681960)

À vista disso, prevalece a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (vide STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma, j. 12.5.2020;

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado ameaçou, agrediu e perturbou a vítima, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Noutro giro, no que tange à dosimetria da pena, verifico a necessidade de ajustes.

Em primeiro plano, a defesa requer que a exasperação da pena pela circunstância judicial valorada negativamente no crime de ameaça (antecedentes) seja reduzida para o patamar de 1/8. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida na sentença condenatória para estabelecer a reprimenda objurgada:

“DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA

Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo.
A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o Réu registra condenações criminais quanto à espécie em questão, devendo ser valorado negativamente.
Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, não havendo elementos para aferir, é neutra tal circunstância. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais, na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser perigosa ou voltada para as atividades criminosas. Não havendo conhecimento acerca dos motivos, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, presume-se que são comuns a espécie, isto é, subjugar a mulher ao domínio do homem. No que concerne às circunstâncias, no presente caso, são comuns à espécie, nada havendo a valorar. Não houve consequências extrapenais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Ponderadas estas circunstâncias, FIXO A PENA BASE EM 02 (dois) MESES DE DETENÇÃO
”. (ID 22681960)

Sem embargo, ainda que a legislação não estabeleça fração preestabelecida para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, na hipótese dos autos, verifico que a reprimenda foi dosada em patamar desproporcional à gravidade do delito, considerando que foi dobrada levando em consideração apenas uma circunstância judicial negativada (antecedentes), saindo do mínimo legal de 1 mês para 2 meses.

Tal aumento demonstra-se manifestamente desproporciona, motivo pelo qual reduzo a basilar do crime de ameaça para 1 mês e 5 dias de detenção.

Sob outro ângulo
, a defesa pugna que o aumento promovido pela agravante do art. 61, II, f, do CP, nas contravenções penais dos arts. 21 e 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 seja reduzido para a fração de 1/6.

In casu
, verifico que o Juízo sentenciante adotou fração superior a 1/6 sem apresentar motivação idônea para justificar a exasperação da reprimenda, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aduz que “o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2282442/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.2023).

Assim, na espécie, diante da não apresentação de motivação concreta, a fração de aumento decorrente do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, "f", do CP deve ser alterada para 1/6.

Feitas tais considerações, ficam as reprimendas estabelecidas da seguinte forma:

CRIME DE AMEAÇA

Na primeira fase, diante da manutenção de apenas 1 circunstância judicial negativada (antecedentes), fixo a pena-base em 1 mês e 5 dias de detenção. Na segunda fase, ausente atenuantes e diante da incidência da agravante do art. 61, inciso II, "f", do CP, fixo a pena intermediária em 1 mês e 10 dias de detenção, a qual torno definitiva, em razão da ausência de eventos na terceira fase.

CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena-base no mínimo legal de 15 dias de detenção. Na segunda fase, diante da incidência da agravante do art. 61, inciso II, "f", do CP e adoção da fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 17 dias de detenção, a qual torno definitiva, em razão da ausência de eventos na terceira fase.

CONTRAVENÇÃO DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, estabeleço a pena-base no mínimo legal de 15 dias, sendo promovido um pequeno ajuste na sentença condenatória para estabelecer a modalidade de prisão simples, considerando que o art. 65 do Decreto Lei n. 3.688 de 1941 previa à título de pena a modalidade de prisão simples ou multa. Na segunda fase, diante da incidência da agravante do art. 61, inciso II, "f", do CP e adoção da fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 17 dias de prisão simples, a qual torno definitiva, em razão da ausência de eventos na terceira fase.

Destarte, fica o réu condenado a 1 mês e 25 dias de detenção (crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato), em regime aberto, e 17 dias de prisão simples (contravenção penal de perturbação de tranquilidade), mantida a suspensão da execução da pena, nos mesmos moldes fixados na sentença.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025